Tribunal: TJES
Processo: 0000570-13.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000570-13.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ADRIANO REIS PELEGRINO e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA NO NÚMERO DE VAGAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSO PRONUNCIAMENTO ACERCA DAS DILIGÊNCIAS PRETENDIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cabe ao órgão
ad quem
apreciar e julgar “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado” (§1º, art. 1.013, CPC).

2.

Constata-se expresso pronunciamento com relação aos requerimentos apresentados na inicial em relação ao que se pretendia quanto à inversão do ônus da prova, bem como que, na sequência, foi oportunizada manifestação dos autores acerca dos documentos apresentados pela municipalidade em cumprimento a tal providência (fl. 121).

3.

Houve efetiva prestação jurisdicional, não sendo possível falar de omissão em relação ao pedido e tampouco em cerceamento de defesa, prevalecendo com relação a ulteriores pleitos a regra geral da prova prevista no art. 373 do CPC.

4.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000570-13.2019.8.08.0069;

APELANTE(S: CARLOS ADRIANO REIS PELEGRINO E OUTROS

APELADO(S): MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CARLOS ADRIANO REIS PELEGRINO, VANDA DE FÁTIMA DA SILVA INÁCIO, VANESSA ALVES PERES ESTANHE E MÁRCIA SANTOS MORAES
, em face da sentença (fls. 155/157v) proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes, que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente em nomeação para o exercício do cargo de Professor MAPA Ensino Fundamental de 1º e 5º anos do Município de Marataízes.

As razões recursais (fls. 159/164) resumem-se na alegação de que em nenhum momento houve manifestação pelo magistrado
a quo
acerca do pedido inicial de inversão do ônus da prova, o que ensejaria a declaração de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

De início, destaco que cabe ao órgão
ad quem
apreciar e julgar “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas,
desde que relativas ao capítulo impugnado
” (§1º, art. 1.013, CPC).

Vale lembrar, ainda, que o efeito devolutivo da apelação “sob a ótica da profundidade deve
sempre respeitar a matéria efetivamente devolvida pela parte
, a quem cabe, soberanamente, definir a extensão do recurso a partir de quais capítulos decisórios serão impugnados, sob pena de ofensa à coisa julgada que progressivamente se formou sobre os capítulos decisórios que não foram voluntariamente devolvidos no recurso”. (STJ - REsp: 1998498 RJ 2021/0225265-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Assim, o julgamento do presente recurso faz-se nos limites da matéria devolvida a este Tribunal, a qual, como visto, limita-se a verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e consequente nulidade da sentença.

Pois bem.

Emerge dos autos que os autores, submeteram-se ao certame público regido pelo Edital nº 01/2014, objetivando a aprovação a uma das 25 vagas ofertadas para o cargo de Professor MAPA – Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano do Município de Marataízes, classificando-se em 86º, 58º, 68º e 83º lugares.

Asseveram que teriam sido preteridos por conta da contratação de outros professores, durante a vigência do certame, sob o regime de Designação Temporária – DT, para ocuparem o mesmo cargo, gerando assim direito subjetivo à nomeação dos autores.

A fim de demonstrar a ilegalidade da contratação de profissionais temporários, formularam pedido de inversão do ônus da prova, objetivando compelir a municipalidade a prestar informações acerca do
número de vagas existentes
no cargo MAPA Ensino Fundamental, do
número de designados temporários
que atualmente o exercem e do
surgimento de novas vagas
.

Por sua vez, verifico que à fl. 107 consta despacho por meio do qual o magistrado
a quo
determina a expedição de ofício ao setor de recursos humanos da municipalidade para que apresente dados acerca do quantitativo de vagas existentes tanto atualizados quanto na época do ajuizamento da ação, isso no tocante ao cargo objeto do pedido inicial. Solicitou, ainda, informações acerca da existência de servidores designados temporariamente ou atuando com extensão de carga horária.

Observe-se que o município apresentou às fls. 112 e seguintes o quantitativo e a relação nominal de servidores ocupantes do cargo de Professor MAPA Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano em designação temporária e em extensão de carga horária especial.
Informou, ainda, a existência de 18 (dezoito) cargos vagos ainda sem regulamentação, dentre os 450 (quatrocentos e cinquenta) cargos criados.

A partir desse cenário, constata-se expresso pronunciamento com relação aos requerimentos apresentados na inicial em relação ao que se pretendia quanto à inversão do ônus da prova, bem como que, na sequência, foi oportunizada manifestação dos autores acerca dos documentos apresentados pela municipalidade em cumprimento a tal providência (fl. 121).

Note-se, portanto, que houve efetiva prestação jurisdicional, não sendo possível falar de omissão em relação ao pedido e tampouco em cerceamento de defesa, prevalecendo com relação a ulteriores pleitos a regra geral da prova prevista no art. 373 do CPC.

Por fim, consigne-se que a improcedência da ação não está alicerçada na falta de comprovação do alegado, e sim no entendimento consolidado do STJ, segundo o qual “
os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação
, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo”
(
STJ - AgInt no MS: 22241 DF 2015/0298671-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvada a gratuidade deferida aos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento